Tribunal: TJSP
Processo: 1009000-54.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - correção monetáriA - IMPOSIÇÃO da propositura da ação e JUROS DE MORA da CITAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO e juros - incidência - VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - PREDECENTES.

APELO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009000-54.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante INSTITUTO
DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA - IESI, é apelado NATAN DOS SANTOS
BILHAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009000-54.2014.8.26.0248 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1009000-54.2014.8.26.0248
APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA - IESI
APELADO: NATAN DOS SANTOS BILHAR
COMARCA: INDAIATUBA
JUÍZA DE 1o GRAU: PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
VOTO No 11.098
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - CORREÇÃO
MONETÁRIA - IMPOSIÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO E JUROS DE
MORA DA CITAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO E JUROS -
INCIDÊNCIA
-
VENCIMENTO
DE
CADA
MENSALIDADE
-
PREDECENTES.
APELO DO AUTOR PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 3.876,32,
monetariamente corrigido a contar da propositura da ação e acrescidos de juros de mora
desde a citação. Condeno o réu, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.” (fls. 79/80).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo autor
(fls. 86). Apelou. Sustenta que a incidência dos juros de mora e da correção monetária em
casos de responsabilidade contratual aplicam-se os arts. 389 e 395 do Código Civil. Pugna
ainda pela observância do art. 397 do mesmo diploma legal. Argumenta que os encargos
incidem desde o vencimento de cada parcela. Não é possível a mitigação da lei. Exalta que
a citação é o termo fixado para obrigações não pré-constituídas ou líquidas. Os juros legais
devem ser contados da data do inadimplemento. Idêntico raciocínio se aplica para à
correção monetária (REsp 323523). Pretende a reforma da sentença (fls. 88/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009000-54.2014.8.26.0248 -Voto no
3
Não há contrarrazões (fls. 98).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de cobrança fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais de fevereiro a junho de 2013 (fls. 22). O réu não
contestou (fls. 78). A sentença acolheu a pretensão inicial. O autor postula a alteração do
marco da data dos juros de mora e da correção monetária.
O julgado de origem é expresso ao impor ao apelado o
pagamento de R$ 3.876,32, corrigidos da propositura e com juros de mora da citação. O
valor constante da sentença já é o atualizado (fls. 22). Os cálculos da planilha atendem ao
que preconiza o art. 397 do Código Civil:
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
O termo inicial da correção monetária e dos juros é o do
vencimento de cada parcela inadimplida. O devedor responde pelos consectários a partir da
mora. Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
MENSALIDADES
ESCOLARES.
JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA
EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL.
PROCESSUAL CIVIL.
1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de
mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a
data de vencimento de cada prestação ou da citação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009000-54.2014.8.26.0248 -Voto no
4
devedora.
2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser
interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação
residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se
ainda não houve a prévia constituição em mora por outra
forma legalmente admitida.
3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como
interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio
inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo
implementado.
Precedentes.
4. Se o contrato de prestação de serviço educacional
especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os
juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a
teor do artigo 397 do Código Civil.
5. Recurso especial provido. (REsp 1513262/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/08/2015, DJe 26/08/2015).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA
MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE
PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
A
CONTAR
DO
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO
CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009000-54.2014.8.26.0248 -Voto no
5
1. Na ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem
atualização monetária e juros de mora a partir do
vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por
decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou
privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
(REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 08/05/2014).
2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte
agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental,
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1401973/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014).
A fixação do dies a quo se dá pela natureza da obrigação e
não pelo ajuizamento da ação. Sobre o tema, oportuno trazer o magistério de Sérgio
Shimura:
“Após o vencimento, diante do inadimplemento, é lícita a
cobrança de correção monetária, multa moratória e juros moratórios.” (Título executivo, 2a
edição, Método, 2005, n° 3.6.6.2.2, p. 444).
No mesmo sentido, pronunciamentos da Corte:
Apelação - Prestação de Serviços Educacionais - Ação de
Cobrança - Inadimplência de mensalidades - Sentença que
julgou procedente a ação, consignando, todavia, o decisum,
que a fluência dos juros e correção monetária dar-se-ia a
partir da citação - Apelo da instituição de ensino autora em
relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009000-54.2014.8.26.0248 -Voto no
6
atualização monetária. - Havendo termo certo para
cumprimento da obrigação assumida, e restando esta
inadimplida, os juros de mora e atualização monetária
passam a incidir automaticamente a partir do vencimento de
cada prestação - Inteligência do art. 397 do CC/2002 -
Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1005493-84.2015.8.26.0625; Relator: Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2020;
Data de Registro: 17/03/2020).
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Inadimplemento da ré. Não comprovação
do pagamento do curso de graduação. Cobrança devida.
Correção monetária e juros de mora que incidem sobre as
parcelas devidas desde o vencimento. Mora "ex re".
Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Precedentes.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1009352-20.2018.8.26.0006;
Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para que os
juros de mora e a correção monetária incidam a partir dos cálculos (fls. 22), com
observância que a planilha contempla a aplicação desde a data do vencimento de cada
prestação. Na fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR